Tribunal: TJPA
Processo: 0009271-06.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009271-06.2019.8.14.0130

APELANTE: JOSE RIBAMAR SENA DE BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBTRADOS NA SENTENÇA JÁ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS PARA INCIDIR nos termos da SÚMULA 54, STJ. ausência de interesse recursal quanto à modificação do termo inicial dos juros moratórios dos danos materiais, vez que determinado na forma como prEtendido na apelação. NECESSIDADE DE ARBITRAR PERCENTUAL NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO informou desnecessidade de intervenção. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO PARA determinar que a incidência dos juros de mora dos danos morais ocorra a partir do evento danoso E FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE RIBAMAR SENA DE BARROS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência contratuais de serviços de “prestamista” c/c restituição material e compensação moral (proc. Nº 0009271-06.2019.8.14.0130), proposta contra BANCO BRADESCO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“PELO EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da autora para o fim de DECLARAR a nulidade do contrato de Seguro Premista. Por conseguinte, CONDENO a reclamada ao pagamento de DANOS MATERIAIS, devendo restituir o indébito em dobro à autora, que totaliza o valor de R$ 512,40 (quinhentos e doze reais e quarenta centavos), incidindo correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês desde a data da citação. Outrossim, CONDENO a reclamada a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto em cada contrato).

CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta ou nos benefícios previdenciários da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada novo desconto efetuado.

Extingo o presente feito, com julgamento de mérito, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, o
decisum
não restou modificado.

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende que a quantia arbitrada referente aos danos morais não repara a injustiça sofrida, posto que de pequena monta, devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). Pretende, ainda, a reforma da sentença para que o termo inicial dos juros de mora dos danos morais e materiais se inicie a partir do evento danoso. Por fim, sustenta a necessidade de fixar os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco em danos morais no valor de R$4.000,00 com juros de mora a partir da publicação da sentença, bem como na repetição em dobro do indébito com juros moratórios a partir de cada desconto e nos ônus sucumbenciais sem, no entanto, arbitrar um percentual.

A pretensão recursal girou em torno da majoração dos danos morais e fixação dos honorários advocatícios, além da modificação do termo inicial dos juros moratórios dos danos morais e materiais para a partir do evento danoso.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação do Seguro Prestamista objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa da documentação que instruiu a inicial, verifica-se que, desde o ano de 2014, eram descontadas na conta corrente do autor a quantia mensal de R$2,36 referente ao seguro prestamista questionado.

A meu ver, o valor de R$4.000,00 fixado pelo juízo se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, especialmente pelo fato de a ora recorrente possuir outras demandas questionando contratações de consignados.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora em relação aos danos morais devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

No entanto, quanto à incidência dos juros moratórios dos danos materiais, sequer há interesse recursal para modificação, porque já determinado o início a partir do evento danoso, considerando que a sentença estabeleceu que o acréscimo dos juros ocorreria desde a data de cada desconto.

Por fim, não merece acolhimento o inconformismo quanto à fixação de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a demanda em questão não demandou alta complexidade. Desta forma, em razão do juízo originário não definido um percentual e com observância do art. 85, § 2º do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira da manifestação ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente modificar a data inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ e arbitrar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/03/2024